Tribunal: TJSP
Processo: 2087972-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Tutela antecipada – Comando judicial de restabelecimento provisório de auxílio-doença, até ulterior decisão em contrário – Possibilidade de reavaliação da antecipação da tutela, por ocasião da juntada do laudo pericial oficial, momento em que o órgão jurisdicional poderá melhor analisar o quadro clínico do hipossuficiente.

Nego provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Registro: 2020.0000055505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2087972-13.2019.8.26.0000, da Comarca de Panorama, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é agravada ANGÉLICA
ALVES DE OLIVEIRA DIONÍSIO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Agravo de Instrumento
2087972-13.2019.8.26.0000
Voto no 23.712
fls.2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2087972-13.2019
AGRAVANTE: Instituto Nacional do Seguro Social
AGRAVADA:
Angélica Alves de Oliveira Dionísio
COMARCA:
Panorama 2a Vara Judicial
VOTO No 23.712
Agravo de Instrumento Tutela antecipada
Comando
judicial
de
restabelecimento
provisório de auxílio-doença, até ulterior
decisão em contrário
Possibilidade de
reavaliação da antecipação da tutela, por
ocasião da juntada do laudo pericial oficial,
momento em que o órgão jurisdicional poderá
melhor
analisar
o
quadro
clínico
do
hipossuficiente.
Nego provimento ao recurso.
RELATÓRIO.
Agravo de instrumento contra decisão
interlocutória que, initio litis, antecipou os efeitos da tutela,
determinando ao INSS o restabelecimento do auxílio-doença, o
qual deve ser mantido até eventual revogação da decisão pelo
Juízo, impondo multa em caso de descumprimento (fls. 77/79).
O agravante sustenta que a decisão que
concedeu a tutela antecipada não fixou prazo para cessação do
benefício, assim aplica-se ao caso a previsão contida nos §§ 8o e
9o, do art. 60 da Lei 8.213/91, incluídos pela Lei 13.457/2017.
Pede a concessão do efeito suspensivo ativo e, ao final, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Agravo de Instrumento
2087972-13.2019.8.26.0000
Voto no 23.712
fls.3
provimento do recurso para que seja fixada a data de cessação do
benefício ou que o mesmo perdure por 120 dias (fls. 01/05).
Recurso tempestivo (fl. 55), processado
somente no efeito devolutivo (fl. 103), ausente contraminuta (fl.
107).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Pela leitura das peças digitalizadas a este
recurso, extrai-se que a agravada ajuizou ação acidentária
relatando que, em razão de suas funções profissionais, passou a
apresentar moléstias ortopédicas em coluna vertebral.
Informou ter recebido auxílio-doença, mas
que, apesar da alta médica, ainda estaria incapacitada. Veio em
busca de reparação acidentária, inclusive, com pedido de
antecipação de tutela.
O
pedido
de
liminar
foi
acolhido,
determinando-se o restabelecimento do auxílio-doença, a ser
mantido até ulterior decisão em contrário (fls. 77/79).
Pois bem.
É verdade que a r. decisão atacada não
estabeleceu um prazo mínimo de duração do restabelecimento do
benefício, não se ignorando as diretrizes estabelecidas pela Lei no
13.457/17, a qual alterou o artigo 60 da Lei no 8.213/91, na
tentativa de dirimir situações de pagamento indefinido do auxílio-
doença.
Ocorre que, na espécie, a antecipação de
tutela se deu initio litis, momento no qual, regra geral, a instrução
probatória
se
mostra,
pela
prematuridade,
insuficiente
à
determinação segura de prazo adequado à benesse precária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Agravo de Instrumento
2087972-13.2019.8.26.0000
Voto no 23.712
fls.4
Por outro lado, estão contidas, na mesma
decisão, as determinações necessárias à realização de perícia por
médico de confiança do juízo, o que permite vislumbrar a
concretização de momento próximo e oportuno à reavaliação do
quadro clínico do hipossuficiente pelo órgão jurisdicional e, por
consequência, da antecipação concedida, mantendo-a ou até
mesmo a cancelando.
Assim, ressalvadas eventuais hipóteses
em que se fizer evidenciada a postergação desmedida para a
realização da perícia e apresentação do laudo em juízo, tais
circunstâncias se mostram suficientes à descaracterização do
risco de pagamento indeterminado do auxílio-doença.
No mais, compulsando os autos do feito
principal, noto que a perícia médica designada foi realizada em
29.07.2019, com juntada do laudo aos autos em 26.08.2019 (fls.
127/142 daqueles autos), autorizando, desde então, ao agravante
requerer, junto ao juízo de origem, a reconsideração quanto à
tutela concedida, acaso entenda esteja sinalizada a sua
revogação.
Desse modo, a meu ver, até o presente
momento, a solução adotada harmoniza as disposições do artigo
60, da Lei no 8.213/91, com o fato de que os requisitos legais
acidentários encontram-se sob o crivo do judiciário.
POSTO ISTO, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR